Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-05.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703163-05.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: RAYANNE LUIZA SIQUEIRA DE SOUZA DESPACHO Recurso admissível (RITR, art. 77) e tempestivo. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste, havendo interesse. Int. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator